Tribunal: TJES
Processo: 5000675-29.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-29.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA PIRES DE MOURA MARTINS e outros (4)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ACIONISTAS CONTROLADORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas contra sentença que, em ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão, julgou procedente em parte o pedido para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos materiais formulado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar as requeridas em danos morais por fundamentos não contidos na inicial; (ii) definir se se mantém a legitimidade passiva das acionistas controladoras da Samarco, BHP Billiton e Vale; (iii) apurar a existência e a extensão dos danos materiais e a correção da fixação dos danos morais, incluindo o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a alegação de julgamento
extra petita
quando a condenação resulta de interpretação lógico-sistemática dos fatos narrados na petição inicial, mesmo que não haja menção explícita a todos os fundamentos, desde que inseridos no contexto fático apresentado.

4. A legitimidade passiva das acionistas controladoras da Samarco, BHP Billiton e Vale, decorre da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas com base nas alegações da inicial, sendo prescindível a demonstração imediata do vínculo jurídico, bastando a descrição dos fatos que, em tese, imputem responsabilidade às rés.

5. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, regida pela teoria do risco integral, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981 e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, impondo ao poluidor o dever de indenizar independentemente de culpa, desde que comprovados o dano e o nexo causal.

6. Os danos materiais reclamados pela autora não foram comprovados, pois não houve demonstração adequada de prejuízos efetivos em relação à locação do imóvel, seja por documentação contemporânea aos fatos, seja por prova testemunhal que comprovasse redução de receitas na época do desastre.

7. O dano moral, por outro lado, restou caracterizado pela privação do uso dos recursos naturais, pela restrição à atividade turística local e pela angústia decorrente do impacto ambiental, extrapolando o mero aborrecimento e justificando a indenização fixada em R$ 8.000,00.

8. Os juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos do enunciado da Súmula 54 do STJ, correta, portanto, a sentença ao determinar a incidência da Taxa Selic desde o rompimento da barragem.

9. Com o desprovimento dos recursos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 3% sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de 05 (cinco) recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por DEBORA PIRES DE MOURA MARTINS, SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA. contra a sentença de id. 10519364, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de Procedimento Comum Cível ajuizada por DEBORA PIRES DE MOURA MARTINS em desfavor de SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência da Taxa Selic desde o evento danoso (data do rompimento da barragem), rejeitando o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais.

Nas razões recursais de id. 10519366, a apelante DEBORA PIRES DE MOURA MARTINS sustenta em síntese que o Juízo de origem não considerou as provas testemunhais que comprovariam a realização da atividade de locação do imóvel desde 2013, bem como a diminuição drástica dos aluguéis após o rompimento da barragem. Argumenta que o valor dos aluguéis na época, bem como a proibição de pesca e banho na região, indicam o prejuízo material sofrido. Requer a reforma da sentença para que as requeridas sejam condenadas solidariamente ao pagamento de danos materiais.

Nas razões recursais de id. 10519371, a apelante SAMARCO MINERACAO S.A. sustenta em síntese que a sentença é
extra petita
ao condenar por danos morais com base na privação de uso dos recursos naturais, enquanto o pedido da autora se limitava ao abalo financeiro pela dificuldade nas locações. Argumenta a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral, defendendo que a lide é de natureza subjetiva individual. Alega a ausência de provas dos danos sofridos pela autora e que a praia de Urussuquara não foi afetada pelo rompimento da barragem. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento da indenização.

Nas razões recursais de id. 10519376, a apelante BHP BILLITON BRASIL LTDA. sustenta em síntese a nulidade da decisão por ser
extra petita
, pois a condenação por danos morais não se baseou na causa de pedir da autora. Argui sua ilegitimidade passiva, afirmando não operar a barragem e possuir personalidade jurídica distinta da Samarco. Defende a inaplicabilidade do regime da legislação ambiental e da responsabilidade objetiva, argumentando que a lide é de natureza estritamente civil e subjetiva. Alega ausência de provas dos danos materiais e morais e a inexistência de dano moral indenizável. Requer a improcedência dos pedidos.

Nas razões recursais de id. 10519378, a apelante VALE S.A. sustenta em síntese a ausência de comprovação dos danos morais e materiais pela autora. Defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e da teoria do risco integral, por se tratar de reparação civil individual. Alega ausência de nexo causal entre o dano e qualquer conduta da Vale S.A., e sua ilegitimidade passiva. Impugna a condenação solidária e afirma que a manutenção da sentença implicaria em enriquecimento sem causa da apelante. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais de id. 10519393, a apelante FUNDACAO RENOVA sustenta em síntese que a sentença é
extra petita
ao condenar por danos morais sob fundamento diverso do pedido inicial. Argumenta a ausência de comprovação dos danos morais, afirmando que meros dissabores não configuram dano indenizável e que a autora não demonstrou ofensa à dignidade. Requer a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas por todas as partes.

Após intimação da parte autora para comprovar os requisitos necessários ao benefício da gratuidade de justiça (id. 11829933), fora proferida decisão revogando a benesse e determinando o recolhimento do preparo recursal (id. 13064853), o que fora atendido pela parte autora (id. 13416384).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise dos recursos cinge-se em verificar se a sentença de origem deve ser mantida em relação à condenação por danos morais e à rejeição dos danos materiais, bem como analisar a legitimidade passiva e o regime de responsabilidade das requeridas. Os recursos de apelação serão analisados conjuntamente em razão da inter-relação existente entre eles.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA

As apelantes Samarco Mineração S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova arguem a preliminar de nulidade da sentença afirmando ser
extra petita
. Argumentam que a condenação por danos morais baseou-se em fundamentos diversos daqueles apresentados na petição inicial da autora.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Afasta-se a alegação de julgamento extra ou ultra petita quando o provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial ou nos arrazoados recursais, entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda.
”. (AREsp n. 2.400.501/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.)

No presente caso, a sentença, ao analisar o dano moral, considerou "
A restrição causada na região com a privação de uso dos recursos naturais, delineada por restrições de uso do mar e rio (banho e pesca), além, é claro, da angústia da autora em ver os investimentos realizados em seu imóvel para locação serem ameaçados com o despejo de rejeitos de minério que atingiram o potencial turístico da região
".

É importante notar que o dano moral, em sua essência, refere-se à lesão a bens jurídicos extrapatrimoniais. Do contexto fático narrado na petição inicial, verifica-se que a autora descreve o rompimento da barragem e os impactos na região onde seu imóvel está localizado, abrangendo também, por conseguinte, a privação do uso dos recursos naturais e a angústia decorrente do impacto ambiental.

Com base na interpretação lógico-sistemática da inicial, o Magistrado, ao analisar os danos morais, pode considerar as consequências diretas e imediatas do evento danoso que afetam a esfera moral da vítima, mesmo que não estejam individualmente detalhadas na petição inicial como causa de pedir específica, desde que estejam inseridas no contexto fático narrado.

Assim, a condenação por danos morais se manteve dentro do pedido indenizatório, fundamentando-se em aspectos que são reflexos do evento danoso amplamente discutido nos autos, de forma que não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência e extensão dos danos materiais alegados pela autora, a efetiva ocorrência do dano moral e a sua correta quantificação, bem como o termo inicial dos juros de mora.

Inicialmente, destaco que a ilegitimidade passiva da BHP Billiton Brasil Ltda. e da Vale S/A, reiteradas em suas razões recursais, já foram rechaçadas pelo Juízo de origem na decisão de saneamento de id. 10519286. O entendimento adotado pelo Magistrado de primeiro grau, pautado na teoria da asserção, está em consonância com a jurisprudência.

A petição inicial narrou o suposto vínculo das requeridas com os fatos, sendo suficiente para mantê-las no polo passivo da demanda. A eventual ausência de solidariedade ou responsabilidade será objeto de análise do mérito, conforme expressamente ressalvado na decisão saneadora.

Além disso, nos termos do entendimento firmado por este e. TJES,
Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., enquanto acionistas controladoras da Samarco Mineração S.A.,
são legítimas para figurar no polo passivo da
ação de reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACIONISTAS CONTROLADORES. RESPONSABILIDADE PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Lucas Ville Giraldeli contra decisão do juízo de primeiro grau que excluiu Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. do polo passivo de ação indenizatória, ao fundamento de que, na qualidade de acionistas da Samarco Mineração S.A., não teriam responsabilidade direta pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. O agravante busca a reintegração das referidas empresas ao polo passivo, alegando ter sofrido prejuízos em decorrência da interrupção do fornecimento de água e restrição de acesso a áreas de lazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há uma questão em discussão: definir se, à luz da teoria da asserção, as alegações constantes da petição inicial são suficientes para configurar a legitimidade passiva de Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., enquanto acionistas controladoras da Samarco Mineração S.A., na ação de reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A teoria da asserção orienta que as condições da ação, inclusive a legitimidade passiva, devem ser analisadas com base nas alegações deduzidas na petição inicial, sem incursão probatória preliminar. 4) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as afirmações feitas pelo autor na inicial, em abstrato, são suficientes para a verificação da legitimidade passiva, não sendo necessária a comprovação imediata do vínculo jurídico. 5) Precedentes jurisprudenciais confirmam a aplicabilidade da teoria da asserção na verificação da legitimidade passiva em situações semelhantes, envolvendo desastres ambientais e a responsabilidade de acionistas controladores. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso provido. 7) Tese de julgamento: 1. A verificação da legitimidade passiva deve ser realizada com base na teoria da asserção, considerando-se verdadeiras as alegações da petição inicial. 2. Acionistas controladores podem ser legitimados passivamente em ações de reparação de danos decorrentes de desastres ambientais, desde que as alegações iniciais indiquem sua responsabilidade solidária, em abstrato. (TJES - Agravo de Instrumento nº. 5004399-51.2024.8.08.0000; Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 08.01.2025)

Dito isso, destaco que a responsabilidade civil decorrente de danos ambientais é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato. É o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981, e art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

O evento do rompimento da barragem de Fundão é notório e público, e o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em reiterados julgados, manifesta-se pela incidência da teoria do risco integral para analisar a pretensão reparatória, seja ela coletiva ou individual. Conquanto a responsabilidade seja objetiva, é indispensável a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO/MG – PREJUÍZOS À ATIVIDADE ECONÔMICA REALIZADA POR POUSADA SITUADA EM REGÊNCIA/ES – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA DO RISCO INTEGRAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA – REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

É objetiva a responsabilidade civil da empresa mineradora pelos danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, à luz do art. 225, §3º, da CF, do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, com fundamento na teoria do risco integral. A atividade econômica exercida pelo autor – proprietário de pousada localizada em Regência/ES – foi inviabilizada pela queda abrupta do turismo regional, constituindo fato notório nos termos do art. 374, I, do CPC, configurando nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 17, por se tratar de vítima equiparada a consumidor em acidente de consumo. (...) (TJES - Apelação Cível nº. 0007833-24.2016.8.08.0030; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.04.2025)

No que concerne aos danos materiais pleiteados pela autora, o Juízo de origem, de forma detalhada e fundamentada, rejeitou o pedido, sob o fundamento de que a requerente não logrou êxito em demonstrar os prejuízos sofridos. Após a devida apreciação dos autos, verifico que a sentença não merece reforma quanto a esse ponto.

Tal como reconhecido na sentença, ainda que seja inconteste a ocorrência de impacto na área em que o imóvel da requerente está situado, os danos materiais não foram comprovados, pelo motivos detalhadamente expostos pelo Magistrado de 1º grau, que ora passam a fazer parte integrante do presente voto:

“A uma, porque os recibos colacionados pela autora como de locação do imóvel datam do ano de 2023 em diante (Id nº 41119746), sendo insuficientes para revelar a existência de danos materiais à época do rompimento da barragem. Registro, que mesmo tendo a parte autora informado quando de sua oitiva em juízo (Id nº 40827163), que os alugueis eram realizados informalmente, em sua maioria por divulgações via “Whatsapp” ou por notícias entre os moradores da região, era dever da demandante, ainda que minimamente, demonstrar a concretização de tais locações no período em que aponta como anterior a baixa nas locações na região, seja por “capturas de imagens” de conversas com locatários, ou ainda, com a própria oitiva de locatários que já havia se utilizado do local antes do desastre citado. A locação de imóveis, ainda que por método informal, é negócio jurídico capaz de ser demonstrado documentalmente, o que, no caso em apreço, somente veio a ser demonstrado muitos anos após o rompimento da barragem.

A duas, porque a segunda forma que a autora pretende demonstrar a locação do imóvel, através do site “Airbnb”, também não se presta a demonstrar qualquer prejuízo a autora após o ano de 2015, pois consoante o perfil da requerente no site, as locações com o uso da plataforma somente começaram no ano de 2022.

A três, porque a testemunha Flávio Messias Soares, ouvido em sede de audiência de instrução (Id nº 4827163), na qual se apresentou como “Presidente da Associação de Moradores de Barra Seca”, informou que o imóvel da requerente estava alugada na época do rompimento da barragem, assim como no “réveillon de 2016” e verão do mesmo ano, o que impede a este juízo analisar a existência de real prejuízo com a citada dificuldade de locação do imóvel.

Com isso, ainda que o movimento de turistas na região tenha efetivamente diminuído, entendo que não demonstrou a requerente de forma suficiente como tal fato atingiu o fornecimento de sua atividade e, menos ainda, o quanto (extensão) tal diminuição refletiu nos lucros com a locação de seu imóvel.”

Dessa forma, ainda que a autora tenha afirmado que realizava atividade de locação do imóvel desde 2013, tal afirmação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, sendo certo que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes
.”. (AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Quanto aos danos morais, a sentença reconheceu sua ocorrência, fundamentando-se na restrição causada na região pela privação de uso dos recursos naturais (mar e rio, com restrições de banho e pesca), e na angústia da autora em ver seus investimentos ameaçados pelo despejo de rejeitos de minério que atingiram o potencial turístico da região. Condenou as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

De fato, a privação do uso pleno do ambiente natural e a incerteza sobre o futuro da atividade de locação em decorrência do desastre são fatores que causam sofrimento e angústia, caracterizando a lesão a direitos da personalidade.

Ainda que as apelantes Samarco, BHP Billiton e Vale argumentem a ausência de provas dos danos morais, o dano extrapatrimonial, no caso dos autos, restou devidamente configurado pelos transtornos e sofrimentos decorrentes da perda da tranquilidade psíquica da parte autora, que extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização arbitrado pela sentença mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à sua repercussão, considerando a finalidade compensatória para a vítima e punitiva para o ofensor, não representando enriquecimento sem causa para a autora, motivo pelo qual deve ser mantido.

Por fim, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou a incidência da Taxa Selic desde o evento danoso. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do enunciado sumular nº 54 do STJ, segundo o qual, “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
”, evidenciando o acerto do Magistrado de 1º grau.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e a eles nego provimento.

Em razão do desprovimento dos recursos, procedo à majoração dos honorários advocatícios em 3% (três por cento) sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator